Tribunal: STF
Processo: AI 612502
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA. SÚMULA N. 666 DO STF.
1.      A
   controvérsia relativa à exigibilidade da contribuição
   assistencial tem caráter infraconstitucional, insuscetível de
   análise na instância extraordinária.
2.      A contribuição
   confederativa, instituída pela assembléia geral, é inexigível dos
   empregados não filiados ao sindicato [Súmula n. 666 do
   STF].
        Agravo regimental a que se nega provimento.